Tribunal: TJES
Processo: 5038396-75.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038396-75.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALICE MARIA DA SILVA PIRES e outros
RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº: 5038396-75.2024.8.08.0048

Recorrente: ALICE MARIA DA SILVA PIRES e VALTER DA SILVA PIRES

Recorridas: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE ESCALAS. MOTIVOS CLIMÁTICOS E RETENÇÃO DO NAVIO POR AUTORIDADE ESTRANGEIRA (VISTOS FALSOS DE TERCEIROS). FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFERTA DE COMPENSAÇÃO E ASSISTÊNCIA (VOO FRETADO E CRÉDITOS). DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

O recurso é tempestivo e os recorrentes fazem jus à assistência judiciária gratuita, considerando a condição de idosos e aposentados comprovada nos autos.

A controvérsia reside na responsabilidade das rés pelo cancelamento de escalas (Funchal, Ajaccio e Civitavecchia) em cruzeiro internacional. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo que os eventos decorreram de fatores alheios ao controle das operadoras e que houve assistência adequada.

No que tange à escala em Funchal/PT, restou comprovado que o cancelamento se deu por razões climáticas adversas, o que caracteriza fortuito externo relacionado à segurança da navegação. A operadora ofereceu créditos a bordo e reembolso de excursões, cumprindo com o dever de informação e mitigação de danos.

Quanto à retenção do navio no porto de Barcelona/ES, que impediu as escalas em Ajaccio/FR e Civitavecchia/IT, o evento decorreu da identificação, pelas autoridades locais, de 69 passageiros com vistos falsos. Tratando-se de falsificação de documento público de Estado Soberano, a verificação técnica exaustiva foge ao alcance do controle administrativo da companhia marítima, configurando fortuito externo. A segurança documental pública e o controle de fronteiras são atos de império do Estado, não sendo razoável exigir que o particular possua meios de detecção de fraudes que desafiam a própria fiscalização imigratória inicial.

Restou demonstrado que a recorrida MSC empreendeu esforços para minimizar os prejuízos, organizando voo fretado para levar os passageiros até Civitavecchia/IT e oferecendo reembolsos proporcionais e créditos para futuros cruzeiros. O fato de os autores não terem usufruído do destino final (Civitavecchia) por meio do voo oferecido configura decisão pessoal, não podendo ser imputado às rés o dever de indenizar por serviço que foi disponibilizado de forma alternativa para cumprir o itinerário.

A alegação recursal de que não houve prova do pagamento do reembolso (R$ 1.419,99) mencionado na sentença não prospera para fins de reforma da improcedência, uma vez que a ausência de ato ilícito das rés (ante o fortuito externo) afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais pretendidos na inicial.

Inexistindo falha na prestação do serviço e tendo as rés prestado a assistência cabível diante de imprevistos fora de sua órbita de responsabilidade, não há que se falar em dever de compensar por danos morais. O descumprimento parcial do itinerário por força maior ou fato de terceiro não gera dano
in re ipsa
.

Sentença mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)